Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. SITUAÇÃO DE RISCO AO INTERDITADO NÃO VERIFICADA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do §1o do art. 755 do Código de Processo Civil, a curatela será atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.
2. É entendimento consolidado desta e. Corte de Justiça que apenas se afigura cabível a substituição do curador quando devidamente comprovado nos autos não estar ele cumprindo adequadamente o munus que lhe fora atribuído, de modo a colocar em risco a integridade física e/ou psíquica do curatelado.
3. Inexistindo nos autos elementos de convicção que permitam evidenciar, de forma segura, estar a atual curadora impossibilitada de exercer de modo adequado os deveres inerentes à curatela, incabível cogitar sua liminar substituição.
4. Caso concreto que, ademais, demanda ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório, em regular processamento do feito no juízo de origem.
5. Recurso conhecido e desprovido.